Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725742-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 132182434) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Beatriz Cardoso de Souza, indeferiu a realização de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como a pesquisa perante o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN para identificar relacionamentos vinculados ao CPF da devedora. Em suas razões recursais (ID 37932794), diz que promoveu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome da executada, ora agravada, sem êxito, e que a realização de pesquisas em órgãos públicos para encontrar patrimônio ou relacionamento desta com outras instituições financeiras constitui medida essencial ao prosseguimento da demanda. Destaca que o acolhimento do pedido não causa qualquer dano à agravada ou ao Poder Judiciário, mas que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causa prejuízos, porquanto a falta de localização de bens ou valores penhoráveis suficientes à satisfação da dívida acarreta o início da fluência do prazo prescricional. Aduz que a pesquisa perante o CCS-BACEN é útil ao processo de execução, na medida em que viabiliza a localização de transações da executada frente a inúmeras instituições financeiras nas quais possua contas de depósitos, poupança, valores ou afins. Assevera que a pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) é admitida no caso de dificuldade na localização de bens e ativos em nome do devedor e de providência que somente pode ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário. Acrescenta que a consulta a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito não viola o direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, visto que esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança destes. Sustenta que a concessão do provimento requerido somente ao final do recurso lhe ocasionará prejuízos irreparáveis. Alega haver risco de não recebimento do seu crédito, pois há muito tenta localizar bens da devedora sem sucesso, dependendo, para tanto, do necessário o auxílio da máquina judiciária. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo, a fim de impedir o envio dos autos ao arquivo provisório e a fluência do prazo prescricional. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF da devedora. Preparo recolhido (IDs 37932975 e 37932976). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições, in verbis: Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. A partir de um convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil, o Poder Judiciário tem acesso ao sistema com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras. Entretanto, o Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações, consoante se infere da consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[1], ad litteris: O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. Desse modo, eventual consulta ao aludido cadastro não propiciará qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, pois não haverá quebra de sigilo bancário da executada-agravada, o que denota a ineficácia da pretensão do agravante. O Sisbajud, a despeito de utilizar a mesma base de dados do Sistema CCS-BACEN, identifica valores e promove o bloqueio imediato de quantias eventualmente encontradas, mostrando-se muito mais eficaz a fim de apurar informações acerca da existência de patrimônio da devedora de modo a saldar o débito exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. INSUCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Segundo o princípio da cooperação, positivado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A mera disponibilização de informações de dados cadastrais do devedor e de seus representantes legais e/ ou procuradores, existentes no Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, é ineficaz para a satisfação do crédito, porque não há quebra do sigilo bancário e não consta registro de dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações na referida base cadastral. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto para combater decisão monocrática que analisou e indeferiu o pedido liminar. (Acórdão 1384082, 07267076020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PESQUISA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA. INEFICÁCIA. 1. (...) 5. O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1351834, 07024194820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021). De outro lado, o sítio da Receita Federal[2] esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Segundo os arts. 1o, caput[3], e 2o, caput[4], ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. Assim, constata-se que o aludido serviço foi instituído de maneira a possibilitar à Receita Federal, em sua atividade fiscalizatória e arrecadatória, o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes sobre operações imobiliárias por estes realizadas. Na hipótese, contudo, o exequente, ora agravante, promoveu diligências perante os Cartórios de Imóveis do Distrito Federal em 12/7/2022 (ID 131091515 do processo de referência) e o Juízo a quo efetuou consulta à Receita Federal pelo sistema Infojud em 21/7/2022 (ID 131938504 do processo de referência), as quais resultaram infrutíferas. Dessa forma, verificada há menos de 1 (um) mês a inexistência de imóveis em nome da executada, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da executada, ora agravada. Confiram-se a respeito os seguintes precedentes, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pedido relativo a consulta de informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. NÃO APRECIAÇÃO PELA decisão agravada. supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO AGRAVADO VIA CNIB E DE consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Quanto ao pleito por consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), de um lado, a recente e infrutífera pesquisa (março de 2019) feita pelo juízo a quo em busca de imóveis registrados em nome do agravado junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - eRIDFT; de outro, a bem fundamentada análise e respectiva conclusão contidas na decisão agravada: "Nos termos do artigo 8o da Lei 10.426/2002, 'os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.' No entanto, a regra prevista no referido artigo não tem o condão de retirar o sigilo das transações realizadas pelo executado, tendo em vista que as informações prestadas pelos serventuários da Justiça acerca das operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, serão direcionadas à Secretaria da Receita Federal, devendo ser preservado o sigilo informações transmitidas à Receita Federal pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos." 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1351913, 07092111820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, eventual retorno dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Impende salientar que, nos termos do disposto no art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC[5], a suspensão do prazo prescricional acontece uma única vez e pelo prazo máximo de 1 (um) ano, quando não forem localizados bens penhoráveis. No caso em comento, contudo, tais circunstâncias já se operaram. Segundo se infere da análise da decisão de ID 34822072 do processo de referência, a execução e, por conseguinte, a prescrição, foi suspensa no dia 21/5/2019, embora ainda não tenha sido certificado nos autos o transcurso do lapso temporal da suspensão. Destarte, não há se falar em nova suspensão mediante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como pretende o agravante. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/ [2] http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm, acesso em 9/3/2022 [3] Art. 1o Aprovar o programa e as instruções para preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), versão 6.1, para uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, relativa às operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas. [4] Art. 2o A declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo cartório. [5] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.